Tribunal: TJES
Processo: 5000876-37.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000876-37.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MORAES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA. REQUISITO DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENDÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor (R$ 9.554,72), sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante pleiteia a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade imediata do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos de execução fiscal ajuizados antes de sua vigência; e (ii) verificar se, no caso concreto, foi preenchido o requisito de paralisação do feito por mais de um ano (art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024) para autorizar a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 da Repercussão Geral (STF) e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se imediatamente aos processos de execução fiscal em curso, visto que o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer modulação de efeitos ao julgar o RE nº 1.355.208/SC.

O item 3 da tese fixada no Tema 1.184/STF reforça a aplicabilidade imediata ao prever a possibilidade de suspensão do processo "em trâmite" para a adoção das medidas administrativas prévias (conciliação e protesto).

A extinção de execuções fiscais de baixo valor com base nesses parâmetros não viola a autonomia dos entes federativos, conforme entendimento chancelado pelo STF no Tema 1428/RG.

Não se configura o requisito de paralisação do processo por mais de um ano, previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, se o feito executivo ainda está pendente da tentativa de citação pessoal do executado por Oficial de Justiça, diligência tempestivamente requerida pelo Exequente.

A paralisação, no caso, não pode ser imputada ao exequente, pois a ausência de citação decorreu de despacho do próprio Juízo, que suscitou de ofício questão prejudicial (possível inconstitucionalidade do tributo) ainda pendente de exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A presente ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
MORAES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
, protocolada em 06/03/2020, funda-se na CDA nº 002006/2018, no valor total de R$9,554.72, na data do ajuizamento do feito.

Sobreveio a sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do não atendimento à tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, cuja irresignação centraliza-se na tese de inaplicabilidade do Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução CNJ nº 547/2024, e, subsidiariamente, por inexistir a hipótese autorizadora de extinção do feito executivo.

Pois bem.

Ao apreciar o RE 1.355.208/SC, o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Ministra Relatora consignou em seu voto que “
a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto,
o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência
. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso,
representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual ‘valor do débito x custo do procedimento executivo
’”.

Como se observa, não se afasta a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais de cobranças dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A controvérsia, na verdade, mais se aproxima do direito processual, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, em essência, que o interesse de agir apenas se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “
a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias
” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Acrescente-se que Supremo Tribunal Federal, chancelou a competência do Conselho Nacional de Justiça para definição de parâmetros para aferição da falta de interesse de agir em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/RG:

Tema/STF 1428: 1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência
; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184, não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal - de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF - editou a Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024, a fim de estabelecer diretrizes alusivas à extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conquanto as razões deduzidas no apelo, prevalece o entendimento de que o Tema 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso.

A propósito, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema 1.184, sendo certo que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos ao recurso extraordinário nº 1.355.208, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Não bastasse isso, restou expressamente consignado no item “3” do Tema 1.184 a possibilidade de suspensão do feito executivo, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo razoável para a adoção das providências que, a partir de então, devem ser realizadas previamente ao ajuizamento das demandas fiscais, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (TJ-ES, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024 - grifei)

Nessa mesma direção já decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Fixadas estas premissas, entendo que o caso vertente comporta anulação da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, observa-se ter sido o exequente, ora apelante, intimado para dizer quanto ao cumprimento dos critérios estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, o que afasta a alegação de nulidade por decisão surpresa.

Embora comprovado o protesto, o magistrado,
incontinenti
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de “ausência de localização do devedor e de seus bens no interstício de 01 (um) ano”.

Nada obstante,
extrai-se dos autos que não se realizou sequer a tentativa de citação pessoa da parte executada por Oficial de Justiça, conforme requerido pelo Exequente, eis que proferido, por ocasião do protocolo do feito executivo, despacho pelo qual o Juízo
a quo
suscitou, de ofício, possível inconstitucionalidade do tributo cobrado, questão esta que ainda pendente de exame pelo magistrado.

Assim, pendente o exame de questão suscitada pelo Juízo e a própria citação da parte executada, não há como possa subsistir o contexto apontado de ausência de movimentação útil há mais de um ano, consoante previsto no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Município de Cachoeiro de Itapemirim
(ID 16628967), ver reformada a sentença (ID 16628964) que, em sede de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 e o feito não teve movimentação útil por mais de um ano.

A
eminente Relator
a
,
Desembargador
a Heloisa Cariello
,

deu
provimento ao apelo
, a fim de anular a sentença, uma vez que, “
pendente o exame de questão suscitada pelo Juízo e a própria citação da parte executada, não há como possa subsistir o contexto apontado de ausência de movimentação útil há mais de um ano
”.

Inaugurando divergência, o culto
Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
negou provimento ao recurso,
salientando que, “c
onfigurada a hipótese prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 – valor inferior a R$ 10.000,00 e feito há mais de um ano sem movimentação útil, tampouco bens penhoráveis –, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe
”.

Pois bem. Após detida análise, em que pese o judicioso voto dissidente,
adiro ao posicionamento da nobre
Relatora,
conforme passo a expor.

Cinge-se a controvérsia à extinção de execução fiscal, operada de ofício com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, por ausência de movimentação útil superior a um ano.

Segundo se depreende da marcha processual, o apelante promoveu diligências contínuas, inclusive com redirecionamento da lide à sócia-gerente e tentativas de citação por oficial de justiça e carta postal.

Postulou ainda a citação por edital da apelada (ID 16628957), não apreciada pelo douto juízo
a quo.

Com efeito,

afasta-se de plano a configuração de inércia ou ausência de movimentação útil atribuível à Fazenda Pública.

Sob esse prisma, imperiosa a anulação da sentença recorrida para permitir o regular prosseguimento do feito, garantindo ao ente público o direito de perseguir satisfação de crédito regularmente constituído.

Do exposto, e por tudo mais que consta, com a devida vênia ao posicionamento divergente,
acompanho a eminente
R
elatora para

conhecer

do recurso e a ele d
ar
provimento,
a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000876-37.2020.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDOS: MORAES COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - EPP e PATRÍCIA APARECIDA MORAES

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATORA: DESª. HELOÍSA CARIELLO

VOTO

E. Desembargadores,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 16628964), que, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em vista do baixo valor da execução (R$ 9.554,72 à época do ajuizamento em 06.03.2020) e da ausência de movimentação útil por período superior a um ano sem citação válida do executado ou localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (Id. 16628967), o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Resolução n.º 547/2024 do CNJ aos processos ajuizados antes de 19/12/2023, invocando o princípio do
tempus regit actum
; (ii) a prevalência da autonomia municipal e da legislação local (Lei n.º 8.006/2022), que fixa teto de ajuizamento diverso (100 UFCI); (iii) a inexistência de inércia processual, alegando ter promovido atos de impulsão do feito; e (iv) a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e por ausência de apreciação do pedido de suspensão do feito para comprovação de protesto. Pugna, ao final, pela anulação da sentença e prosseguimento da execução.

A douta Relatora, Desembargadora HELOÍSA CARIELLO,
votou pelo conhecimento e provimento do
recurso para anular a sentença
por considerar
que
teria sido comprovado o protesto e que
a paralisação do feito,
sem a realização da tentativa de citação por Oficial de Justiça,
não poderia ser imputada ao exequente, mas sim ao Juízo de origem que, de ofício, suscitou questões prejudiciais ainda pendentes de exame.

Após percuciente exame dos autos, peço vênia à Excelentíssima Relatora para divergir de seu entendimento, por considerar que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

P
refacialmente, destaco que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, tendo sido superado o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (TEMA 395/STJ), motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito exequendo e na ausência de citação do executado após mais de um ano de tramitação ou da localização de bens penhoráveis
, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, frente à alegação de ofensa à autonomia municipal e inaplicabilidade das referidas normas aos processos em curso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa,
in verbis
:

Tema 1184/STF:

1. É legítima a
EXTINÇÃO
de execução fiscal
de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O
AJUIZAMENTO
da execução fiscal dependerá
da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas
as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual,
o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir. O
item 2
da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão
, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Repise-se: No voto condutor do Tema 1428, o Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, esclareceu que
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ "
serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
".

Ou seja,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que se revele ineficiente.

No caso vertente, a análise acurada dos marcos temporais e das diligências envidadas demonstra que
a presente execução fiscal se enquadra precisamente nas hipóteses de extinção obrigatória previstas na regulamentação do CNJ, chancelada pela Corte Suprema.

Primeiramente, observo que a execução fiscal foi ajuizada em 06.03.2020 para a cobrança do valor de R$ 9.554,72 (Id. 16626078). Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024.

Quanto ao segundo requisito para a extinção da demanda executiva fiscal, qual seja, "
feito sem movimentação útil há mais de um ano
", este também se encontra preenchido.
Diferentemente do consignado pela e. Relatora, a análise detida da tramitação revela que a municipalidade, desde as primeiras intimações sobre o insucesso citatório,
realizadas no ano de 2021,
não conseguiu imprimir resultado prático ao feito.

Acompanhem-me no exame cronológico: após o insucesso das citações postais (Ids. 16628935 e 16628944), cujos ARs foram juntados em
02.02.2021
e
27.09.2021
, o Município peticionou em
10.12.2021
requerendo diligência por oficial de justiça (Id. 16628946), a qual também restou frustrada conforme certidão de
15.02.2022
(Id. 16628950).

Em
20.04.2022
, o Município vindicou nova citação postal (Id. 16628951), cujo AR retornou em
20.07.2022
sem cumprimento pela inconsistência do endereço informado (Id. 16628954). Somente em
08.09.2022
(Id. 16628955) e, posteriormente, em
03.05.2023
(Id. 16628957), o exequente compareceu aos autos para reformular pedidos citatórios, optando, finalmente, pela via editalícia.

Ora, impera notar que
desde a intimação ocorrida em
10.02.2021
(Id. 4177778), informando a inocorrência da citação da pessoa jurídica, o exequente não logrou realizar qualquer ato que conferisse utilidade real à demanda
. Tal compreensão persiste mesmo que se considere a primeira tentativa frustrada de citação da sócia, da qual a municipalidade foi intimada em
22.11.2021
(Id. 7178651).

Nesse diapasão, é imperioso registrar que
"movimentação útil" não se confunde com o mero peticionamento processual ou com a reiteração de diligências que se mostram inócuas ao longo de anos.
A utilidade, para fins da Resolução nº 547/2024, afere-se pelo resultado prático na satisfação do crédito
ou, ao menos, pela perfectibilização da relação processual, o que inexistiu no caso vertente por período superior ao triplo do prazo regulamentar.

Logo, muito embora o exequente alegue ter provocado o Judiciário, observa-se que as tentativas de citação, postais e por Oficial de Justiça, restaram infrutíferas. Desde então,
o feito não logrou êxito na localização de bens ou na citação d
os executados
,
permanecendo sem resultado prático na satisfação do crédito.

Configurada, pois, a hipótese prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024
– valor inferior a R$ 10.000,00
e feito há
mais de um ano sem movimentação útil,
tampouco bens penhoráveis
–,
a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

C
umpre esclarecer que a extinção ora mantida não se funda no descumprimento
das
exigências prévias ao ajuizamento (
ITEM

2
do TEMA 1184), mas sim na ausência superveniente de interesse de agir (
ITEM

1
do TEMA 1184 e art. 1º, § 1º da Res. 547/2024), aplicável às execuções em curso que se enquadrem nos critérios objetivos estabelecidos, como é o caso dos autos.

N
outras palavras,
não se está aqui a tratar das condições para o
ajuizamento
das ações de execução fiscal de baixo valor
– parâmetro fixado em R$ 10.000,00 pela Res. 547/2024 – as quais,
como visto,
deverão atender aos Itens 2 e 3 do TEMA 1184/STF e aos arts. 2º e 3º da Res. 547/2024, que condicionam o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação e ao protesto da CDA.

Pelo contrário.
O julgamento do caso dos autos,
repise-se,
reside na aplicação do Item 1 do TEMA 1184/STF e do
art. 1º, § 1º da Res. 547/2024
,
que, ao regulamentar a tese referenciada, determinou a
extinção

ex officio
das execuções fiscais de valor histórico inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou sem bens penhoráveis.

O
valor de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ serve de parâmetro para a extinção da execução que se revele ineficiente. Conceder prazos
ad eternum
para um crédito de pequena monta, cuja satisfação se mostra improvável após anos de trâmite negativo, contraria a própria
ratio decidend
i do precedente vinculante, que visa justamente expurgar do Judiciário as demandas cujo custo operacional supera o benefício arrecadatório.

No que tange à alegação de prevalência da autonomia municipal
(matéria tratada no TEMA 109/STF)
, o próprio
e.
STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência. Ademais,
conforme já mencionado,
o critério estabelecido na legislação municipal para o
ajuizamento
não obsta a aplicação do
s
critério
s
da Resolução
547/2024
para a
extinção de processos já em curso
que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito, como na espécie.

Não suficiente,
consoante detalhado pelo Excelentíssimo Relator do ARE
1553607
(TEMA 1428), Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO, embora reste “
preservada a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal
”,

ratio
do TEMA 109/STF,
tal como, aliás, registrado
na parte final do
I
tem 1 do
TEMA
1184, “
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas com fundamento no princípio constitucional da eficiência.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Logo, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Tem-se, assim, que o
ajuizamento
da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a
definição de valores mínimos
de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário.
Referido
ajuizamento,
contudo,
deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos
Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF,
e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024,
o que, de forma alguma,
afasta a possibilidade de
extinção
da demanda por
ausência de interesse processual
em vista do
Item 1 do
TEMA 1184,
do a
rt. 1º, § 1º, da Res
olução CNJ
547/2024,
e do TEMA
1428/STF.

Destarte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Posto isto,
data maxima venia
, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024,
inauguro divergência para CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse
processual
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL 5000876-37.2020.8.08.0011

VOGAL: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Os autos vieram com vistas ao meu gabinete, nos termos do artigo 942, do CPC, para melhor analisar a controvérsia instaurada a partir da divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que negou provimento ao apelo, em oposição ao voto da Eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, que deu provimento ao recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular tramitação.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (R$ 9.554,72 à época do ajuizamento).

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de interesse processual, sob o entendimento de que a e
xecução fiscal vertente não ultrapassa o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e constatada a ausência de localização do devedor no interstício de 01 (um) ano,
com arrimo no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A ilustre Relatora, Desembargadora Heloísa Cariello, votou pelo provimento do recurso para anular a sentença. Ponderou que a paralisação do feito decorreu de questão prejudicial suscitada de ofício pelo magistrado de origem, o que impediu a efetivação da citação da parte executada por Oficial de Justiça.

Por sua vez, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, em divergência, negou provimento ao apelo. Sustentou que a ausência de resultado prático superior a 1 (um) ano autoriza a extinção, independentemente de peticionamentos inócuos, em prestígio ao princípio da eficiência.

Em seguida, o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama aderiu ao posicionamento da relatora.

Após detida análise dos fundamentos lançados, peço vênia ao nobre Desembargador que inaugurou a divergência
para acompanhar o voto da ilustre Relatora
, conforme a seguir exponho.

É inconteste a aplicação imediata do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso. Contudo, a análise da higidez do interesse de agir deve observar premissas específicas.

A demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, notadamente o protesto do título.
No caso em exame, o Município exequente comprovou o efetivo protesto da CDA (ID 16628963)
, atendendo à exigência firmada pela Suprema Corte.

Quanto à ausência de movimentação útil por período superior a um ano — critério objetivo para extinção previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024 —, verifico que tal condição não se implementou por culpa do exequente.

O Município promoveu atos de impulso, requerendo a citação por oficial de justiça e, posteriormente, a citação por edital. Tais pleitos não foram apreciados pelo Juízo de origem em razão de despacho que questionou a constitucionalidade da exação.

A ausência de movimentação processual útil, quando ocasionada por demora judicial e não por inércia do exequente, não pode justificar a extinção do feito.

Como já me manifestei em casos semelhantes ao presente,
“A ausência de movimentação processual útil, quando ocasionada por demora judicial e não por inércia do exequente, não pode justificar a extinção do feito, conforme entendimento da Súmula 106 do STJ, que dispõe que a mora judicial não deve prejudicar a parte diligente.”
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50014843520208080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

A paralisação do feito decorre, portanto, de obstáculo processual criado pelo próprio Judiciário. Extinguir a execução nestas circunstâncias contraria a
ratio decidendi
do precedente vinculante, que pressupõe a ineficiência administrativa do ente, e não a omissão da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, renovando as vênias à douta divergência,
acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular tramitação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Sem delongas, adianto que acompanho o voto de relatoria.

Como bem destacado, a extinção fundamentada no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 exige a ausência de movimentação útil por mais de um ano.

Contudo, no caso vertente, não resta caracterizada qualquer inércia por parte do ente público exequente.

Compulsando o caderno processual, verifico que o município pleiteou tempestivamente a expedição de mandado compartilhado, por meio da central de mandados, informando expressamente que dependia de tal providência do juízo para que pudesse promover o recolhimento da respectiva guia.

Ocorre que esse requerimento sequer chegou a ser analisado.

Ao invés de dar o devido impulsionamento ao pedido citatório do exequente, o feito restou paralisado por atos do próprio Poder Judiciário.

Afinal, o magistrado
a quo
proferiu despacho suscitando, de ofício, possível inconstitucionalidade do tributo cobrado. Posteriormente, em novo despacho, determinou a paralisação do feito para que se aguardasse o julgamento de dezenas de agravos de instrumento interpostos sobre o mesmo tema em debate.

Portanto, a pendência de citação e a ausência de localização de bens não podem ser imputadas à municipalidade, mas sim à própria tramitação imposta pelo juízo

a quo
, que reteve o exame do requerimento de citação por oficial de justiça e sobrestou o curso da execução fiscal.

Sendo assim, não há como subsistir a premissa de ausência de movimentação útil por culpa do exequente para fins de aplicação da extinção sumária prevista na Resolução CNJ nº 547/2024.

De conseguinte, acompanho a eminente Relatora para
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.